Tribunal: CARF
Processo: 18470.726943/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.726943/2016-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.915 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
RUBENS TEIXEIRA BARROS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO POR PAGAMENTO DESISTÊNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. IRRETRATABILIDADE.
A desistência de contencioso administrativo formalizada mediante petição ou
termo nos autos do processo administrativo mediante seu recolhimento atribui
definitividade ao crédito tributário no âmbito administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 07-10), referente ao(s) exercício(s) 2015, ano(s)-
calendário 2014, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.726943/2016-61
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.915 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726943/2016-61

Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$6.566,53, mais multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave - Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou
Reformado. Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos a
tabela progressiva, no valor de R$75.637,47, recebido(s) pelo titular indevidamente
declarados como isentos e/ou nao-tributáveis, em razão de o contribuinte não ter
comprovado ser portador de moléstia considerada grave ou sua condição de aposentado,
pensionista ou reformado nos termos da legislação em vigor, para fins de isenção do
Imposto de Renda. Não apresentou o Laudo Médico pericial emitido por órgão público
com fins específicos para a obtenção da isenção do imposto de renda. Enquadramento
legal consta da Notificação de Lançamento supracitada.
O contribuinte apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e
de direito que se seguem:
O valor contestado é isento, pois corresponde a proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão e suas respectivas complementações recebidos por portador de moléstia grave
(paralisia irreversível e incapacitante).
Seguem, anexos, os documentos comprobatórios.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO.
Somente é reconhecida a isenção do imposto de renda aos contribuintes, quando
preenchidos todos os requisitos exigidos na legislação tributária.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/05/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 07/05/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Embora o presente recurso tenha sido apresentado dentro do prazo previsto pela
legislação de regência e atenda, a princípio, aos pressupostos de admissibilidade, entendo que há
óbice ao seu conhecimento.
Considerando o extrato do processo (e-fls. 56/57), no qual se observa que o
mesmo foi extinto por pagamento e considerando, ainda, o despacho para encaminhamento (e-
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.915 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726943/2016-61

fls. 58), no qual a Unidade de Origem noticia que o contribuinte quitou o débito mantido no
acórdão anterior, trecho transcrito abaixo:
Ressalte-se também que o contribuinte quitou o débito mantido no acórdão
(vide extrato de fl. 56/57), mas não apresentou desistência do recurso anteriormente
interposto..
Portanto, entendo que estamos diante de hipótese de extinção, sem ressalva, por
pagamento implicando sua renúncia ao contencioso administrativo do referido crédito tributário.
Assim, este caso amolda-se ao disposto no § 2o do artigo 78 da Portaria MF n.
343, de 2015, que dispõe o seguinte:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário, em
virtude da condição irretratável e irrevogável de sua desistência.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 62
DF CARF MF
Original